Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701623-74.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUSA LUCAS FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e, consequentemente, indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo (ID 71041939 e 71041936). O recurso interposto é inadequado. O recurso adequado contra decisão interlocutória proferida em execução é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 80 do Regimento Interno. Isso porque o agravo de instrumento é distribuído e processado de forma autônoma, não impedindo o curso do processo, que não foi extinto. A interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória configura erro grosseiro que não pode ser superado pela aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo devedor, em face da decisão que deixou de apreciar os embargos à execução opostos, ante a ausência de garantia do juízo, e facultou o depósito do valor do débito ou oferta de outro bem à penhora, no prazo de 15 dias. 3. A Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". 4. E o art. 12, I, "a", do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, atribui à turma recursal a competência para julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral. 5. No caso, o recorrente manejou recurso inominado à decisão proferida em processo de execução (ID 61481925; ID 61481931), segundo a qual foi facultada à parte devedora o depósito do valor do débito, a título de garantia do juízo, ou oferta de outro bem à penhora, sob pena de não apreciação dos embargos opostos à execução e início das medidas constritivas em seu desfavor. 6. Nesse contexto, configura-se que a decisão atacada não tem caráter terminativo, evidenciando a inadequação da via eleita. 7. E em face do erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal (STJ. 2a Turma. REsp 1947309-BA, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 7/2/2023, Info 763). 8. RECURSO NÃO CONHECIDO. 9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Enunciado 122, do FONAJE), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95). (Acórdão 1902176, 0775910-69.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, inciso V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator